Tribunal: TJBA
Processo: 8017903-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017903-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCI ROSA GOTARDO Advogado(s): ARLES VITOR CAMPOS NEVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELO CAMPO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDATO AD JUDICIA. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA PODER ESPECIAL PARA RECEBER. IMPOSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. Agravo de instrumento interposto pela autora a que se dá provimento, em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017903-23.2025.8.05.0000, em que é agravante LUCI ROSA GOTARDO e em que é agravado o MUNICÍPIO DE BELO CAMPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator